Tribunal: TJSP
Processo: 1026589-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1026589-76.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes NEUSA MARIA SAMPAIO,
CLEUSA MARIA SAMPAIO MARTINEZ, LUIZ CÂNDIDO SAMPAIO
FILHO e MYRIAM ANGÉLICA SAMPAIO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1026589-76.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1026589-76.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
EMBARGTES: NEUSA MARIA SAMPAIO, CLEUSA MARIA SAMPAIO
MARTINEZ, LUIZ CÂNDIDO SAMPAIO FILHO E MYRIAM ANGÉLICA
SAMPAIO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Razões recursais impertinentes a esta via recursal. Não conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
NEUSA MARIA SAMPAIO E OUTROS contra V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou provimento a agravo interno. Requerem o
acolhimento dos embargos para recebimento do recurso
especial e do pedido de assistência judiciária ou
isenção
de
custas.
Subsidiariamente,
postulam
a
desistência do Incidente de Execução.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com efeito, a discussão travada nos autos
refere-se ao prazo prescricional para o ajuizamento do
cumprimento individual de sentença proferida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1026589-76.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
civil pública. Sobre a questão, nos Recursos Especiais
nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o prazo prescricional para o
ajuizamento do cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública é de cinco anos, o que
foi observado pela C. Turma Julgadora.
As
demais
questões
ventiladas
pelos
embargantes extrapolam os limites de atuação desta
Câmara Especial de Presidentes, à qual apenas compete
verificar a subsunção da decisão agravada ao rito dos
recursos repetitivos.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO